Tribunal: TJDFT
Processo: 0730791-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730791-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME AGRAVADO: PAULO ESTEVAO FRANCA SOARES, PAULO ESTEVAO FRANCA SOARES D E S P A C H O Considerando que a intimação dos agravados não se efetivaram, porquanto os AR's foram devolvidos sem cumprimento com a justificativa “não procurado - devolução ao remetente” (certidões de ID no 64833569 a 65062380), intime-se a agravante para apresentar endereço atualizado das partes contrárias. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator